Tribunal: TJSP
Processo: 1008504-81.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do valor máximo previsto na legislação pertinente, reservado para os casos de invalidez total, mas sim à indenização proporcional à gravidade das

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do valor máximo previsto na legislação pertinente, reservado para os casos de invalidez total, mas sim à indenização proporcional à gravidade das suas sequelas, calculada de acordo com as Leis nos 11.482/07 e 11.945/09 - Prova de que o autor recebeu, na esfera administrativa, a indenização devida - Pedido improcedente - Redução dos honorários de sucumbência, dada a simplicidade da causa - Recurso parcialmente provido.